Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703574-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLADSON LEANDRO FERREIRA MAGALHAES IMPETRANTE: RAFAEL BORGES DE FREITAS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cladson Leandro Ferreira Magalhães contra decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia que manteve a sua prisão preventiva (autos no 0732033-50.2025.8.07.0003, ID no 261063889, págs. 1-2). 2. A decisão indeferiu a revogação da prisão preventiva, entendendo que nenhuma das medidas cautelares do 319 do CPP seria eficaz, adequada e suficiente para o caso analisado (ID no 261063889, págs, 1-2). 3. O paciente está preso preventivamente desde 4/10/2025, acusado da suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica. 4. O impetrante narra que foi instaurado incidente de insanidade mental (proc. no 0735058-71.2025.8.07.0003), cuja perícia, embora determinada, ainda não foi realizada. Sustenta que a demora caracteriza excesso de prazo e afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 5. Alega que a manutenção da custódia preventiva é ilegal, sobretudo porque o paciente permanece segregado há mais de quatro meses sem a realização da prova pericial indispensável ao deslinde da causa. Defende a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, se o caso, além da expedição do alvará de soltura. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no CP, art. 121-A, combinado com o art. 5o II da Lei no 11.340/2006 e art. 14, inciso II, também do CP, referente ao Inquérito Policial no 3312/2025-DEAMII, Ocorrência Policial n.o 3714/2025-DEAMII, processo n.o 0732033- 50.2025.8.07.0003 do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID no 252356615, págs. 1-5). 9. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 252356615, págs. 2-4). 10. Após apurar a conduta atribuída ao paciente, a competência foi declinada para o Tribunal do Júri de Ceilândia, pois a agressão deixou a vítima gravemente ferida e hospitalizada, cuja conduta se amolda à tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica (ID no 252917413). 11. A conversão da prisão em preventiva está em conformidade com o art. 312 do CPP, que exige a presença de dois requisitos essenciais: fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal). 12. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada a hipóteses em que o constrangimento ilegal se apresente de maneira evidente, com demonstração clara da ilegalidade manifesta e contemporânea. 13. Os elementos produzidos nos autos até o momento demonstram que a prisão preventiva foi devidamente decretada e posteriormente mantida com base nos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta imputada: agressão violenta contra familiar, resultando em lesões graves, praticada em contexto de violência doméstica, com evidente risco à integridade física e à vida da vítima. 14. A narrativa dos autos revela a ocorrência de agressões múltiplas praticadas pelo paciente contra a própria tia, inclusive golpeando a cabeça da vítima contra a parede, com intensidade suficiente para gerar risco real e iminente de morte. 15. A tentativa de feminicídio imputada não constitui episódio de ímpeto isolado, mas demonstração clara de que o paciente, naquele contexto, atuou com agressividade extrema, com potencial lesivo letal, somente não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. 16. Condutas dessa natureza, praticadas contra parente próxima e dentro do ambiente residencial compartilhado, demonstram, de forma qualificada, a necessidade da custódia cautelar para proteger a integridade física da vítima, de terceiros e, diante da existência de incidente de insanidade, até mesmo resguardar o próprio paciente. 17. O processo segue seu curso natural, com fases processuais regulares e dentro de parâmetros compatíveis com a complexidade da causa. Ressalte-se que o Juízo acolheu pedido da defesa e instaurou Incidente de Insanidade Mental (proc. no 0735058-71.2025.8.07.0003). Determinou a realização de perícia psiquiátrica indispensável para a definição dos rumos da persecução penal. 18. A realização da perícia, longe de configurar demora injustificada, constitui providência imprescindível e pleiteada pelo próprio defensor, integrando o devido processo legal. A marcha processual não pode ser considerada como excessiva quando atende às formalidades necessárias para assegurar que uma imputação grave seja julgada com base em elementos seguros, especialmente quando há dúvida sobre a imputabilidade penal. 19. O fato de haver suspeita de transtorno mental em contexto de violência grave, recomenda, com ainda mais razão, a manutenção da segregação cautelar, não apenas em proteção à ordem pública e à vítima vulnerável, mas também para resguardar a integridade física do próprio paciente, que pode apresentar comportamento psicótico e imprevisível. 20. Não há, portanto, qualquer ilegalidade apta a justificar, liminarmente, a excepcional intervenção deste Tribunal para revogar a prisão preventiva decretada e já reanalisada na origem. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ao caso concreto. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública, à vítima e à persecução penal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Cladson Leandro Ferreira Magalhães. 23. Comunique-se e requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO